Tribunal: TJDFT
Processo: 0739456-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739456-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATIO CAPITAL CORPORATE ADMINISTRACAO DE EMPRESAS LTDA AGRAVADO: GARCIA VIRIATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PATIO CAPITAL CORPORATE ADMINISTRACAO DE EMPRESAS LTDA. em face de GARCIA VIRIATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF (ID 245976868), que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0705212-88.2025.8.07.0009, determinou o bloqueio de valores em contas bancárias do Agravante, mesmo após o arquivamento definitivo do feito. Confira-se a decisão agravada: Trata-se de feito em fase executiva em que se persegue o adimplemento de quantia certa. Nada há a prover quanto à petição de ID. 243926992, uma vez que a parte autora poderá apresentar a petição inicial de cumprimento de sentença após o trânsito em julgado da sentença, ainda que ultrapassado o prazo fixado na decisão de ID. 233751495, conforme faculta a legislação processual. No mais, verifico que decorreu integralmente o prazo para a parte devedora apresentar pagamento, sem que tenha sido adimplido o débito, como preceitua o artigo 829 do CPC. Foi apresentada planilha atualizada do crédito pela parte credora. Os autos vieram para adoção das primeiras medidas constritivas, na fase do artigo 830 e seguintes do CPC. É o relato do necessário. DECIDO. Proceda-se nos termos abaixo, fazendo uso de todos os módulos úteis dos sistemas informatizados disponíveis a este juízo para satisfação do crédito. Caso a parte executada seja empresária(o) individual, ante a ausência de atribuição de personalidade jurídica ao empresário individual, bem como de separação patrimonial, as consultas deverão ser feitas tanto pelo CNPJ quanto pelo CPF do empresário individual. I) DETERMINAÇÕES CONSTRITIVAS: 1) Proceda-se à consulta de ativos ao sistema SISBAJUD, bem como o bloqueio de valores até o valor da dívida em execução, na modalidade reiterada, pelo prazo de 30 (trinta) dias, observando a última planilha juntada aos autos; 2) Promova-se a consulta de veículos em nome da parte executada pelo sistema RENAJUD; 3) Determino a consulta ao INFOJUD para obtenção do seguinte: 3-A) última declaração de Imposto de Renda (IRPF de executado pessoa física e ECF - substitutiva da DIPJ - de executado pessoa jurídica) da parte executada; 3-B) das Declarações de Operações Imobiliárias (DOI) referentes aos últimos 36 (trinta e seis) meses, a contar da presente data; 3-C) da última declaração de ITR da parte executada; 3-D) sendo a executada pessoa jurídica do ramo da incorporação imobiliária, ou que explore atividade empresarial de compra e venda de imóveis, promova-se consulta à DIMOB (Declaração de Operações Imobiliárias) do último ano disponível para consulta no INFOJUD; Observação: deixo de promover consulta ao módulos e-Financeira e DECRED do INFOJUD, vez que a consulta de movimentações financeiras e de compras com cartão de crédito importa em violação de sigilo bancário, e não possuem utilidade direta para o feito executivo[1]; 4) Determino a consulta ao INFOSEG, para obtenção do resultado dos módulos de: 4-A) propriedade de embarcações; 4-B) propriedade de veículos automotores; 4-C) sendo o executado pessoa física ou jurídica, consulta do módulo de pessoa jurídica, visando localização de vínculo com pessoa jurídica (ou física) ativa ou inscrição como empresário individual; 4-D) sendo o executado pessoa física, consulta ao módulo MTE-RAIS, para obtenção de vínculo empregatício ativo do devedor; 5) Determino consulta ao SNIPER, visando a obtenção de grafos vinculativos de relações societárias entre pessoas físicas e jurídicas, ressaltando que o referido sistema não promove consulta / constrição de bens ou ativos; 6) Sendo o executado pessoa física, determino, ainda, consulta ao dossiê previdenciário do executado, via sistema PREVJUD, para averiguar se está em gozo de benefício previdenciário administrado pelo INSS. 7) Sendo a parte exequente beneficiária de gratuidade de justiça, determino a consulta ao sistema ONR – Penhora Online (sucessor do ERI-DF) para busca de imóveis de propriedade da parte executada. - Obs.1: Não sendo a parte credora beneficiária de gratuidade de justiça, deixo de promover consulta ao ONR – Penhora Online (sucessor do ERI-DF), eis que, neste caso, a consulta aos cadastros dos registros de imóveis deve ser feita por intermédio das centrais de registros de imóveis, mediante pagamento de emolumentos. Ressalte-se que os emolumentos são tributo com natureza jurídico de taxa de serviço, cuja isenção somente pode ser veiculada por lei federal ou do ente competente para instituição do tributo (Estado ou Distrito Federal). Conforme descrito na tela inicial do próprio módulo de penhora do ONR – Penhora Online, “Esta pesquisa isenta de emolumentos só será realizada mediante expressa decisão judicial que a determine ou que conceda assistência judiciária gratuita. Quando não houver esse benefício, a consulta, mediante pagamento, está disponível no site https://registradores.onr.org.br/ para realização das pesquisas.” (&lt;https://www.penhoraonline.org.br/&gt;. Acesso em 15/07/2023, às 15:31.) - Obs.2: A consulta ao sistema SISBAJUD é suficiente para localização de todas as contas, inclusive de investimentos e de recebimento de valores em máquinas de cartão utilizadas em atividade empresarial, de titularidade das partes; assim, ficam desde já indeferidos pedidos de penhora de recebíveis e de operadoras de cartões. II) DETERMINAÇÕES OPERACIONAIS: 1) Sendo total ou parcialmente frutífera a consulta ao SISBAJUD: 1-A) Caso haja bloqueio total ou parcial do débito, a tela do referido sistema confirmando o bloqueio será juntada aos autos e, por obedecer aos requisitos dispostos no artigo 838 e seus incisos do CPC, servirá como auto de penhora. Visando a preservação do valor da moeda, promova-se a imediata transferência dos valores para conta judicial. Fica o gerente geral da instituição financeira nomeado como depositário fiel. 1-B) Caso seja bloqueado valor que, no total, seja inferior a R$ 200,00 (duzentos reais), ou a 20% do valor do débito cobrado, caso o valor atualizado deste seja inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), promova-se o imediato desbloqueio da quantia, independentemente de nova deliberação. Da mesma forma, caso haja bloqueio de valor superior ao devido, promova a Secretaria o imediato desbloqueio do valor excedente, sem necessidade de nova conclusão. 1-C) Formalizada a penhora nos termos acima expostos, intime-se a parte executada por meio do seu advogado constituído ou, não havendo defesa habilitada nos autos, por via postal, na forma do artigo 841, e seus parágrafos, do CPC na forma do artigo 841, e seus parágrafos, do CPC, para, no prazo de 5 (cinco) dias, oferecer eventual impugnação. Tendo havido citação do réu por edital, dê-se vista à Curadoria Especial com a mesma finalidade. 1-D) Havendo impugnação, intime-se o exequente para se manifestar no mesmo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação, ou após a manifestação do exequente, retornem os autos conclusos. 2) Sendo infrutífera ou apenas parcial a penhora, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias (1) da juntada do resultado da consulta infrutífera ao SISBAJUD por certidão pelo cartório, ou da decisão que (2) decidiu impugnação à penhora via SISBAJUD, ou (3) reconheceu o transcurso do prazo para impugnação de penhora parcial, para: 2-A) manifestar-se acerca dos demais resultados de pesquisas juntados aos autos, observando as orientações apresentadas ao final desta decisão; 2-B) informar se deseja a inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, nos termos do artigo 782, § 3o, do CPC; 2-C) requerer a suspensão do processo e do prazo prescricional, na forma do artigo 921, III, do CPC; observe a parte credora que a aplicação do artigo 921, III, do CPC somente poderá ocorrer caso ainda não promovida anteriormente neste feito executivo; 3) Não sendo promovido requerimentos, na forma e prazo do item 2-A, retornem os autos conclusos para suspensão do feito executivo (artigo 921, III, do CPC). Segue anexo protocolo n.o 20250044878672 - SISBAJUD, ressaltando que a consulta se encerrará somente ao final do dia 25/09/2025. Seguem anexos os protocolos das demais consultas aos sistemas indicados. Cumpra-se. Intimem-se. - Datado e assinado eletronicamente conforme certificação digital - III) ORIENTAÇÕES IMPORTANTES: 1) TODOS os pedidos de medida constritiva deverão ser instruídos com PLANILHA ATUALIZADA DO CRÉDITO, sob pena de não conhecimento. 2) Caso sejam localizados veículos, com ou sem restrições ou gravames, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar bem(ns) à penhora, juntando também avaliação do veículo a ser constrito conforme média de mercado (FIPE ou similar), em atenção ao disposto nos artigos 4o e 871, incisos I e IV do CPC. Caso algum veículo esteja gravado por alienação fiduciária, deve a parte exequente em sua manifestação, no mesmo prazo, caso deseje a penhora de tal(is) bem(ns), informar qual a instituição financeira titular do gravame. Vindo a referida informação, oficie-se à instituição financeira indicada requisitando o valor do saldo devedor existente. Ao final, venham os autos conclusos para decisão acerca da penhora do bem. 3) Realizada a consulta ao INFOJUD e encontrada declaração de bens prestada pela parte executada à Receita Federal, certifique a Secretaria, juntando todos os resultado positivos da consulta aos autos como documentos sigilosos, habilitando o acesso somente às partes e seus advogados constituídos. Formalizado o resultado da consulta nos termos ora expostos. Havendo pedido de penhora de imóvel pela parte exequente formulado no prazo acima concedido, deve a parte credora instruir tal pedido com certidão atualizada da matrícula do bem. Estando o bem gravado por alienação fiduciária em garantia, oficie-se à instituição financeira indicada requisitando o valor do saldo devedor existente. Ao final, venham os autos conclusos para decisão acerca do pedido formulado. 4) Sendo localizados vínculos empregatícios ou beneficiários previdenciários em nome de parte executada pessoa física, certifique a Secretaria, juntando todos os resultado positivos da consulta aos autos como documentos sigilosos, habilitando o acesso somente às partes e seus advogados constituídos. Havendo pedido da parte credora de penhora em folha salarial ou de benefício, deve trazer o CNPJ da fonte pagadora, endereço do seu órgão de pessoal ou de sua sede, bem como demais dados que permitam expedição de ofício para implementação de eventual penhora, caso concedida. 5) Havendo interesse da parte exequente na desconsideração (convencional ou inversa) de personalidade jurídica, deverá promover a distribuição de incidente (IDPJ) em autos apartados (conforme artigos 134, § 2o, e 795, § 4o, ambos do CPC), por dependência a este feito executivo, e com recolhimento de custas iniciais, indicando ainda no polo passivo somente as pessoas físicas e jurídicas que serão atingidas por sua eventual procedência, sem incluir a parte executada cuja personalidade será desconsiderada para atingir patrimônio de outrem. Observe ainda o exequente que, nos termos do artigo 134, § 3o, do CPC que, “a instauração do incidente suspenderá o processo” executivo. 6) Observe-se que o sistema SNIPER não promove a indicação de bens ou ativos a serem penhorados, mas simplesmente produz grafos de relações entre pessoas físicas e jurídicas, sendo mais funcional, no processo civil, para fins de eventual pedido de desconsideração de personalidade jurídica, e não para localização de bens e valores para penhora. Conforme extraído do próprio sítio do CNJ, "O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma ferramenta que agiliza a pesquisa patrimonial ao centralizar e cruzar informações de diversas bases de dados abertas e fechadas em um único local. Os resultados são exibidos na forma de grafos (que evidenciam as relações patrimoniais, societárias e financeiras entre pessoas físicas e pessoas jurídicas), painéis e tabelas. As informações podem ser exportadas em um relatório no formato .pdf e anexadas a um processo judicial" (Acesso em 04/11/2022, às 13h59 - &lt;https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/perguntas-frequentes/&gt;). 7) A aplicação do artigo 921, III, do CPC suspenderá o processo e o prazo prescricional para todos os efeitos, devendo o exequente aguardar o decurso do prazo de 1 (um) ano para formular novos pedidos, salvo demonstração de medida constritiva útil que, caso não deferida, levará à dilapidação iminente daquele patrimônio; ressalte-se que tal fato deve ser demonstrado como provável, não bastando simples alegação de urgência e iminência de dilapidação do patrimônio. 8) A reiteração de pedido de consultas já realizadas será indeferida, salvo se ultrapassado mais de 1 (um) ano do resultado da última consulta reiterada ao SISBAJUD, ou de 2 (dois) anos, no caso das demais consultas, eis que pertinentes a bens duráveis, e não ativos financeiros. [1] Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PESQUISAS DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE DEVEDORA. DECRED. DIMOF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "Considerando que consultas à DIMOF e à DECRED não contribuiriam para a satisfação do débito, uma vez que movimentações financeiras pretéritas não são capazes de localizar patrimônio penhorável, a pretendida quebra do sigilo bancário da Devedora revela-se desproporcional e desarrazoada, devendo, por isso, ser indeferida. Agravo de Instrumento desprovido" (Acórdão 1420523, 07380687420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1690540, 07026389020238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no PJe: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) a decisão agravada violou os princípios da preclusão temporal, da legalidade e da segurança jurídica, ao admitir manifestação extemporânea do Agravado após o prazo judicialmente fixado para emenda à inicial; 2) os autos estavam arquivados definitivamente, conforme certificado no sistema PJe, e não havia respaldo legal para retomada da marcha processual; 3) o bloqueio de valores foi realizado sem decisão válida e eficaz, em prejuízo de seu direto; 4) os valores bloqueados são de natureza salarial, destinados ao pagamento de funcionários, sendo, portanto, impenhoráveis nos termos do art. 833, IV e § 2o, do CPC. Requer a atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, especialmente quanto ao bloqueio de valores. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar o desbloqueio dos valores constritos, bem como o restabelecimento do arquivamento definitivo dos autos. Contrarrazões (ID 76292359). É o relatório. Decido. O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. Preparo recolhido (ID 76284628). EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). No caso em apreço, das alegações formuladas pela Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a antecipação de tutela ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. No caso, nessa análise superficial, típica desse momento processual, não vislumbro qualquer ilegalidade da conduta do Juízo de origem, apta a desconstituir a decisão agravada. O Juízo recorrido entendeu que a parte exequente poderia apresentar a petição inicial de cumprimento de sentença após o trânsito em julgado da sentença, ainda que ultrapassado o prazo fixado na decisão que determinou a emenda à inicial, conforme faculta a legislação processual. Além disso, a emenda foi recebida em 30/06/2025 e a Agravante foi intimada, por intermédio de seu(sua) advogado(a) pelo DJe, na forma do artigo 513, § 2o, inc. I, do CPC, para pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, tendo tal decisão publicada em 07/07/2025, com prazo recursal finalizado em 28/08/2025. Portanto, a oportunidade para a Agravante se insurgir contra o recebimento da petição de ID 239220851 encontra-se preclusa, visto que da decisão que recebeu a emenda não foi interposto recurso cabível. Portanto, a Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida. Além disso, ela apenas faz menção genérica aos requisitos, sem, contudo, argumentar como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderá causar a ela dano grave, de difícil ou impossível reparação. E como já mencionado, para a concessão da medida é necessária a demonstração concomitante dos requisitos autorizadores. Desse modo, concluo que a Agravante não conseguiu demonstrar a probabilidade do direito alegado, requisito cumulativo para a concessão do efeito suspensivo requerido. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Deixo de intimar o Agravado para contraditar o recurso, visto que as contrarrazões já foram juntadas aos autos no ID 76292359. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para voto. Brasília, 16 de setembro de 2025 15:45:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador